Tribunal: TJBA
Processo: 8080843-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080843-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: L. D. G. B. e outros

Advogado(s)
:
JARDIEL LUQUINE DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Migração de plano individual para coletivo por adesão sem manifestação livre. Configuração de “falso coletivo”. Aplicação dos índices de reajuste da ANS. Exclusão de coparticipação. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, reconheceu a natureza individual/familiar de contrato de plano de saúde, afastando sua caracterização como coletivo por adesão, determinando a aplicação dos índices de reajuste da ANS e a exclusão da coparticipação, bem como rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, estabelecer se a migração do plano individual para coletivo por adesão configura alteração unilateral abusiva e hipótese de “falso coletivo” e determinar se são válidos os reajustes aplicados e a cobrança de coparticipação, bem como a legitimidade passiva da administradora.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, requisitos não demonstrados.

4. Os elementos indicam que o contrato possuía natureza originária individual/familiar, tendo sido posteriormente migrado para plano coletivo por adesão sem manifestação livre da consumidora.

5. A alteração contratual com imposição de novos encargos e reajustes mais gravosos configura, em tese, modificação unilateral prejudicial ao consumidor, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A caracterização de plano coletivo por adesão exige vínculo efetivo com a entidade estipulante, nos termos da RN nº 195/2009 da ANS, o que demanda análise aprofundada e pode revelar hipótese de “falso coletivo”.

7. Reconhecida, em cognição sumária, a natureza individual do contrato, impõe-se a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS, sendo irrelevantes, neste momento, os critérios atuariais invocados.

8. A relação é de consumo, ensejando a aplicação do CDC e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a administradora de benefícios.

9. Cláusulas que impõem reajustes excessivos e coparticipação não pactuada podem ser consideradas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

10. A probabilidade do direito decorre da documentação que evidencia a alteração unilateral do contrato e a imposição de encargos não pactuados.

11. O perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de inviabilização do tratamento de saúde de menor portadora de enfermidades graves, diante do aumento expressivo das mensalidades.

12. O risco de irreversibilidade é inexistente, pois eventual prejuízo possui natureza patrimonial e é reversível, enquanto a suspensão da tutela pode acarretar dano irreparável.

13. A tutela provisória visa resguardar o direito fundamental à saúde, prevalecendo sobre eventual impacto econômico ao fornecedor.

14. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não apresenta ilegalidade ou teratologia.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080843-24.2025.8.05.0000 em que é agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
, e agravado
LETÍCIA GOMES DIAS BUENO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso nos termos do voto relator.